Tribunal: TJDFT
Processo: 0728897-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728897-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: RODRIGO STENIO SILVA SOUSA DESPACHO Ao agravante-credor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado-executado (id. 29799122). Brasília - DF, 11 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora